Tribunal: TJSP
Processo: 1052518-88.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
res. Pretensão improcedente. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1052518-88.2022.8.26.0224; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2023; Data de Registro: 02/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/12/2023

Data de publicação:

02/12/2023

Ementa:

Ação declaratória c.c. indenizatória. Cartão de crédito consignado. Provas dos autos que revelam a anuência da autora aos cartões, bem como sua utilização ao longo dos anos para realizar compras pessoais, e saques complementares. Pretensão improcedente. Recurso improvido.